Tribunal: TJSP
Processo: 1014445-71.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Autor que pretende a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, com a restituição integral das parcelas pagas e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Responsabilidade pela rescisão contratual. Requerente que não demonstrou a existência de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Autor que pretende a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, com a restituição integral das parcelas pagas e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Responsabilidade pela rescisão contratual. Requerente que não demonstrou a existência de dolo ou indução do consumidor ao erro pelos prepostos da vendedora. Destarte o instrumento particular prever que a unidade autônoma adquirida possuía apenas um dormitório, a matrícula do empreendimento comprova que todos os apartamentos possuem dois dormitórios. Mero erro material constante no contrato de compra e venda. Falha na prestação de serviços não comprovada. Rescisão do contrato por culpa imputável ao adquirente. Danos morais indevidos. Retenção da comissão de corretagem. Aplicabilidade da Lei no 13.786/18. Contrato firmado após a promulgação do referido diploma legal. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1.599.511/SP – Tema 938), pela validade da transferência ao consumidor do pagamento da comissão de corretagem nas promessas de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que, pela forma em que o negócio foi firmado, fique claro que a verba estava sendo paga a esse título, diferenciando-se do restante dos valores despendidos. In casu, contrato que discriminou os valores dispendidos a título de comissão de corretagem e a retenção em caso de rescisão por culpa do adquirente. Retenção devida, nos termos do precedente repetitivo e do art. 67-A, inciso I, da Lei no 4.591/64, incluído pela Lei no 13.786/18. Sentença alterada neste quesito. Recurso do autor não provido e recurso da ré provido.